Tribunal: TJMT
Processo: 1036927-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036927-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), ADEMIR BALENA - CPF: 623.203.009-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. VENCIDO O RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo executado em Execução Fiscal de multa ambiental, na qual alegava nulidade da notificação administrativa e ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) analisar se a mera juntada de certidão de ausência de reincidência tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais ocorre quando há paralisação do feito por mais de três
anos sem qualquer ato de impulso processual efetivo, conforme estabelece o art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

4. A certidão de ausência de reincidência, juntada aos autos em 14.08.2019, constitui mera providência preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à efetiva apuração do ilícito ambiental, sendo insuficiente para caracterizar-se como ato inequívoco de instrução processual.

5. O processo administrativo permaneceu inerte desde a cientificação do autuado em 23.09.2016 até a decisão administrativa de homologação, proferida apenas em 05.11.2020, ultrapassando o prazo trienal estabelecido para a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno provido.

Tese de julgamento
:
"1. A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos. 2. A certidão de ausência de reincidência, embora útil à dosimetria da sanção, não configura ato inequívoco de instrução ou impulso processual capaz de interromper o prazo prescricional."

Dispositivos relevantes
citados
:Decreto
Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, §2o, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U 1000923-56.2021.8.11.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 22/01/2025; TJMT, N.U 1001703-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ademir Balena, contra decisão monocrática, proferida pelo Desembargador Relator, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1041750-87.2022.8.11.0041.

Alega o Recorrente que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao manter hígida decisão de primeiro grau que rejeitara a Exceção de Pré-Executividade.

Sustenta, inicialmente, que houve nulidade da notificação administrativa, pois a carta com o aviso de recebimento fora recebida por pessoa estranha — de nome “Maciel H. da Silva” — o qual, segundo o Agravante, não possui vínculo com sua residência nem autorização para receber correspondência em seu nome.

Argumenta que tal situação configura ofensa direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve a devida ciência do procedimento instaurado em seu desfavor no bojo do Processo Administrativo Ambiental n. 399292/2016.

Em suas palavras, “[...]
verifica-se a ausência de qualquer documento de procuração em nome de ‘Maciel H. da Silva’, sobretudo com poderes especiais para tanto
. [...], e por isso, não houve comparecimento ao processo administrativo, tendo em vista que não tomou conhecimento da existência do processo administrativo, fato este que ocorreu somente com a citação nos autos do processo judicial.

Ademais, reitera a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, pois, segundo afirma, o processo permaneceu inerte por mais de três anos entre 23/09/2016 (data da juntada do AR) e 28/10/2020 (despacho de retomada processual com emissão de decisão administrativa), marco temporal que configuraria a inércia apta a ensejar a extinção do crédito ambiental, conforme previsto no art. 21, §2o do Decreto Federal n. 6.514/2008 e no art. 19, §2o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, inclusive amparado pela tese fixada no IRDR Tema 09 do TJMT.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa, com o consequente arquivamento da Execução Fiscal no 1041750-87.2022.8.11.0041.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alegou que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto não houve qualquer vício de forma na notificação, visto que a correspondência foi enviada ao endereço constante nos cadastros da administração, e, ainda que recebida por terceiro, não há exigência legal de que o próprio autuado assine o AR, sendo presumida a ciência do ato quando a correspondência é entregue no endereço oficial.

Aponta que é dever do administrado manter seus dados atualizados junto à Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência do TJMT.

No tocante à prescrição intercorrente, sustenta que não houve paralisação do processo por período superior a três anos.

Destaca que a certidão de verificação de reincidência emitida em 14/08/2019 configura ato interruptivo da prescrição, porquanto relevante à dosimetria da sanção administrativa ambiental.

Assim, defende que o lapso entre os atos processuais não supera o período de três anos exigido para configuração da prescrição intercorrente, conforme estabelece o IRDR Tema 09 (TJMT) e entendimento consolidado do STJ.

Requereu, ao final, a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do recurso de agravo interno, e o prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os presentes autos cuidam de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução Fiscal.

A cronologia dos fatos revela que em 04 de julho de 2016 foi lavrado o Auto de Infração n. 0107G/2016, instaurando-se o Processo Administrativo n. 399292/2016 perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Em 23 de setembro de 2016, houve a juntada do aviso de recebimento da notificação, assinado por terceiro identificado como "Maciel H. da Silva", pessoa desconhecida do autuado, segundo sua afirmação.

Na origem, confere-se que a Execução Fiscal foi ajuizada com o objetivo de obter o recebimento de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 768/2022, que acompanha a petição inicial, no valor inicial de R$ 6.561,09 (seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e nove centavos).

O processo administrativo permaneceu em tramitação até que, em 14 de agosto de 2019, foi emitida certidão de verificação de reincidência.

Posteriormente, em 28 de outubro de 2020, sobreveio despacho de encaminhamento para decisão, culminando com a Decisão Administrativa proferida em 05 de novembro de 2020.

O crédito foi inscrito em dívida ativa, originando a Certidão de Dívida Ativa n. 2022781645, que fundamentou a execução fiscal ajuizada em 31 de outubro de 2022, no valor de R$ 306.389,34 (trezentos e seis mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

O Agravante postula a retratação da decisão monocrática para o provimento do Agravo Interno, com o fito de reformar da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Sustenta a nulidade da notificação administrativa por ter sido recebida por terceiro desconhecido, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, considerando que entre setembro de 2016 e outubro de 2020 não houve atos efetivos de apuração, configurando paralisação superior ao prazo trienal previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Como se depreende dos autos, a presente irresignação recursal suscita duas questões jurídicas de relevante interesse para o direito administrativo ambiental.

A primeira controvérsia refere-se à validade da notificação administrativa realizada mediante correspondência postal recebida por terceiro desconhecido do autuado, tema que envolve a análise dos requisitos de eficácia do ato administrativo e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A segunda e principal controvérsia centra-se na caracterização da prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental, especificamente quanto à natureza jurídica da certidão de verificação de reincidência e sua aptidão para interromper o curso prescricional.

A discussão sobre a prescrição intercorrente assume particular complexidade diante das teses vinculantes fixadas pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que estabeleceu critérios restritivos para os atos interruptivos, exigindo que sejam "
processuais efetivos que importem apuração do fato
".

O cerne do debate reside em determinar se a certidão de reincidência emitida em 14 de agosto de 2019 constitui mero ato burocrático informativo ou se configura ato de impulso processual efetivo apto a interromper a prescrição.

Esta definição é crucial para o deslinde da causa, pois dela depende o reconhecimento ou não da prescrição intercorrente no período compreendido entre setembro de 2016 e outubro de 2020.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da notificação administrativa por ter sido recebida por terceiro, a questão encontra-se pacificada pela jurisprudência pátria.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é válida a notificação postal quando a correspondência é entregue no endereço correto do destinatário, ainda que recebida por terceira pessoa devidamente identificada no aviso de recebimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "
a intimação se aperfeiçoa com a entrega da correspondência no domicílio do interessado, independentemente de quem a receba, desde que seja no endereço correto e com a devida comprovação
" (Direito Administrativo, 34a ed., p. 789).

A
ratio
desta orientação reside na presunção de que a correspondência entregue no domicílio correto chegará ao conhecimento do destinatário, especialmente quando não há impugnação específica quanto à correção do endereço utilizado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que "
é válida a notificação do autuado, por meio de correspondência entregue no endereço constante dos registros do órgão ambiental, ainda que recebida por terceiro
" (N.U 1012406-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

Destaca-se que compete ao interessado manter atualizado seu endereço nos órgãos administrativos de seu interesse, não podendo alegar desconhecimento quando a intimação é regularmente encaminhada ao endereço cadastrado.

No caso dos autos, verifica-se que a notificação foi encaminhada ao endereço constante dos registros da SEMA-MT, sendo devidamente recebida e comprovada pelo aviso de recebimento.

Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade da notificação.

Com efeito, a questão central dos autos reside na análise da ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo.

Esta matéria foi definitivamente regulamentada pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, que fixou teses vinculantes de observância obrigatória.

O IRDR estabeleceu na Tese II.1 que "
a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
".

Esta orientação vinculante exige análise criteriosa sobre a natureza dos atos administrativos praticados durante o curso do processo.

A controvérsia específica dos autos centra-se na qualificação jurídica da certidão de verificação de reincidência emitida em 14 de agosto de 2019.

Para adequada solução da questão, impõe-se examinar a finalidade e os efeitos concretos deste ato no contexto do processo administrativo ambiental.

A certidão de reincidência não constitui mero ato burocrático ou informativo, mas sim elemento determinante para a correta aplicação da sanção administrativa.

Conforme dispõe o art. 11, §3o, do Decreto Federal n. 6.514/2008, " Caracterizada a reincidência, a autoridade competente agravará a penalidade, na forma do disposto nos incisos I e II do caput. (Redação dada pelo Decreto no 11.080, de 2022)".

Identicamente, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 prevê, em seu art. 56, parágrafo único, que:

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

Esta previsão normativa revela que a aferição da reincidência não representa atividade acessória ou meramente informativa, mas constitui elemento essencial para a dosimetria correta da sanção.

A emissão da certidão de reincidência importa, necessariamente, em apuração específica voltada à determinação do
quantum
da penalidade, influenciando diretamente no resultado final do processo administrativo.

Veja-se que o conceito de "impulso processual efetivo" deve ser interpretado à luz da finalidade do processo administrativo sancionador, que é a apuração da infração e a aplicação da sanção adequada.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho,
"constitui impulso processual todo ato que faça o processo avançar em direção ao seu objetivo final, contribuindo para a formação do convencimento administrativo"
(Manual de Direito Administrativo, 36a ed., p. 1.089).

A certidão de reincidência atende precisamente a este conceito, pois representa ato necessário e indispensável para que a Administração Pública possa proferir decisão fundamentada e juridicamente adequada.

Sem a verificação da reincidência, a dosimetria da sanção estaria incompleta e potencialmente viciada, por ausência de elemento legalmente exigido para a correta aplicação da penalidade.

É fundamental distinguir os atos meramente informativos daqueles que possuem caráter instrutório efetivo.

Conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, "
os atos instrutórios são aqueles destinados a colher elementos necessários para o julgamento da questão, diferenciando-se dos atos meramente informativos por sua essencialidade para a decisão
" (Curso de Direito Administrativo, 35a ed., p. 523).

A certidão de reincidência enquadra-se na categoria dos atos instrutórios, pois: a) é legalmente exigida para a correta dosimetria da sanção; b) influencia diretamente no
quantum
da penalidade; c) constitui pressuposto para a aplicação da majorante prevista em lei; d) representa diligência necessária para a completude da instrução processual.

O IRDR Tema 09, ao estabelecer que são interruptivos os atos que "
impliquem em impulso processual efetivo ou instrução
", adotou critério amplo que abrange não apenas os atos de produção probatória sobre o fato principal, mas também aqueles relacionados à instrução para dosimetria da sanção.

Dessa feita, a interpretação harmoniza-se com a natureza bifásica do processo administrativo sancionador: apuração da infração e determinação da penalidade adequada.

A tese fixada no IRDR não pode ser interpretada de forma restritiva a ponto de excluir atos essenciais para a instrução processual, ainda que voltados à dosimetria da sanção.

O conceito de "
apuração do fato
" deve abranger não apenas a materialidade da infração, mas também todos os elementos necessários para a aplicação correta da lei, incluindo a verificação de circunstâncias agravantes como a reincidência.

No caso dos autos, a emissão da certidão de verificação de reincidência em 14 de agosto de 2019 representou ato de impulso processual efetivo que interrompeu o curso da prescrição intercorrente.

Este ato foi necessário e indispensável para que a Administração pudesse verificar a aplicabilidade da majorante prevista no art. 15, §1o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A cronologia processual demonstra que entre a juntada do aviso de recebimento (23/09/2016) e a emissão da certidão de reincidência (14/08/2019) transcorreu período de 2 anos, 10 meses e 22 dias, inferior ao prazo trienal.

Posteriormente, entre a emissão da certidão (14/08/2019) e o despacho de encaminhamento (28/10/2020) transcorreu período de 1 ano, 2 meses e 14 dias, também inferior ao prazo legal.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que atos relacionados à dosimetria da sanção possuem natureza interruptiva da prescrição. Como cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OMISSÃO SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Claudio Roberto Vicari contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente e da pretensão punitiva administrativa. O embargante alega omissão e contradição quanto à análise dos marcos interruptivos da prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição na análise da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva, considerando os marcos temporais e os atos administrativos que poderiam configurar interrupção ou suspensão da contagem do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. A análise dos marcos temporais revelou que não houve paralisação processual superior ao prazo trienal, nos termos do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09). 4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa foi afastada, pois o prazo quinquenal foi interrompido por atos administrativos relevantes, incluindo o protocolo da defesa administrativa e o despacho proferido no curso do processo administrativo. 5. O acórdão seguiu a tese firmada pelo TJMT no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, que admite a aplicação retroativa do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 a processos administrativos pendentes. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para sanar a omissão quanto à análise dos marcos interruptivos e à contagem dos prazos prescricionais, sem alteração do mérito da decisão anteriormente proferida. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa rege-se pelo prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013, contada da prática da infração, sendo passível de interrupção por atos administrativos efetivos. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando há prática de atos processuais relevantes dentro do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, arts. 494 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema no 9); TJMT, N.U. 1000128-30.2021.8.11.0084; TJMT, N.U. 1018213-20.2024.8.11.0000; TJMT, N.U. 1001521-34.2021.8.11.0037. (N.U 1006091-25.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Esta orientação alinha-se com o princípio da segurança jurídica e com a necessidade de conferir efetividade ao poder de polícia ambiental, evitando que interpretações excessivamente restritivas comprometam a capacidade sancionadora da Administração Pública.

Ante o exposto, reconheço a improcedência da irresignação recursal, eis que a notificação administrativa foi validamente realizada no endereço correto do autuado, e não houve a configuração de prescrição intercorrente, tendo em vista que a certidão de verificação de reincidência emitida em 14/08/2019 constituiu ato de impulso processual efetivo que interrompeu o curso prescricional, nos termos das teses fixadas no IRDR Tema 09.

Assim, confere-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na legislação pátria.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, por inexistirem nulidades processuais ou vícios de fundamentação, e por estar, a decisão recorrida, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

Eminentes pares,

O cerne da controvérsia reside em verificar se, no curso do Processo Administrativo Ambiental n. 5
399292/2016
, houve paralisação
superior a três anos sem a prática de ato inequívoco de instrução ou apuração do fato pela Administração, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 21, § 2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008 e art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Dispõe o mencionado § 2o do art. 21 do Decreto 6.514/2008:

“Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”

Conforme consabido, a prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental, configura-se como instrumento de efetivação da segurança jurídica e da razoável duração do processo, princípios insculpidos no art. 5o, caput e inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em exame, conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o
Auto de Infração n. 0107G foi lavrado em 4.7.2016, sendo o processo
administrativo n.
399292
/201
6

instaurado em
11.8.
201
6
, sendo
o
autuad
o
cientificad
o
via AR em
2
3
.9.
201
6
(Id
123569327
, p.
13
). Após a lavratura do auto de infração, verifica-se que o processo administrativo permaneceu inerte até a decisão administrativa de
homologação, proferida apenas em
5
.
11
.202
0
, ou seja, após transcurso de mais de três anos.

É certo que a Administração Pública promoveu, em 1
4
.
8
.20
19
, a juntada de certidão de
ausência de reincidência
(Id
123569327
, p.
1
5
), fato que, no entendimento do ente a
gravado
e do Ministério Público, teria o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Contudo, essa tese não se sustenta diante do entendimento consolidado, inclusive por meio do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, de que somente atos instrutórios relevantes — ou seja, que impliquem impulso processual com efetiva apuração do ilícito — são aptos a interromper o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

A certidão de
ausência de reincidência
, conquanto útil à dosimetria da sanção, configura mera providência preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à apuração do fato infracional em si. Trata-se, pois, de expediente de natureza administrativa interna, insuficiente, por si só, para qualificar-se como ato inequívoco de instrução processual, nos moldes exigidos pelo art. 22, inciso II e parágrafo único, do Decreto 6.514/2008.

Ressalta o
text
o
do dispositivo
acima mencionado
:

A
rt
. 22
.
Interrompe-se a prescrição:

I
-
pelo
recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II
-
por
qualquer
ato inequívoco da administração
que importe
apuração do fato
; e

III
- pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo
.
(
g.n
.)

A jurisprudência pátria é clara ao repelir a tentativa de "ressuscitação processual" com base em atos meramente burocráticos, vazios de conteúdo probatório ou decisório. Conforme reiteradamente decidido por esta Corte e por diversos tribunais, a paralisação administrativa por período superior a três anos, sem ato instrutório válido, atrai a incidência da
prescrição intercorrente, impondo o arquivamento do feito e a insubsistência do título sancionador.

No âmbito desta Corte, tem-se firmado entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente administrativa somente se afasta quando demonstrada a ocorrência de ato instrutório efetivo ou impulso processual idôneo, capaz de interromper validamente o decurso do prazo prescricional:

"Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. PARALISAÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em procedimento administrativo ambiental, onde se apurava infração ambiental cometida pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, à luz dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, e se a paralisação do
feito por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos configura o instituto da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente, prevista no § 2o do artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, é aplicável quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos
.

4. No caso concreto, a instauração do procedimento foi em 3-11-2009, e a homologação do auto de infração ocorreu apenas em 2-2-2017, sem qualquer impulso processual relevante entre esses períodos, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

5. A interpretação dada ao Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), impede a interrupção da prescrição por atos que não importem em impulso efetivo no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada: IRDR no 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

(N.U 1000923-56.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não acolheu exceção de
pré
-executividade em Ação de Execução Fiscal de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na execução da multa ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o procedimento de apuração do auto de
infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, salvo se houver impulso processual efetivo que justifique a interrupção do prazo
.

4. No caso em apreço, restou identificada a inércia da Administração por um período superior a três anos, configurando a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável (Decreto Estadual n. 1.436/2022) e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, conforme parâmetros estabelecidos no IRDR Tema 9 do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 20, § 2o; art. 21, II e parágrafo único, art. 3o, I, Lei 11.077/2020, Art. 236 da CNGC-MT-
Prov
CGJ no 39, 16.12.2020 e Tema 1.229 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 1838846 PR 2019/0279849-4, Data de Julgamento: 30.3.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1o.4.2020.

TJMT, IRDR Tema 9, processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

TJMT, Apelação no 1000545-63.2020.8.11.0101, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025.

TJMT, Apelação no 1020729-89.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024.

(N.U 1001703-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Dessa forma, a
decisão
recorrida
não
andou com exatidão e acerto técnico ao
não
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como suspender a exigibilidade do Auto de Infração n. 1
0107G
, cuja pretensão punitiva restou fulminada pela inércia estatal.

Em face do exposto,
pedindo vênia para divergir do Douto Relator,

DOU
PROVIMENTO
ao
agravo interno

a fim de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para
reconhece
r
a prescrição intercorrente
do Processo Administrativo n. 399292/2016, que deu origem à CDA n. 2022781645,
extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 1041750-87.2022.8.11.0041
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Ademir Balena contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1041750-87.2022.8.11.0041.

Alega o Agravante a nulidade da notificação administrativa, pois a carta com o aviso de recebimento foi recebida por terceiro, que não possui vínculo com sua residência nem autorização para receber correspondência em seu nome.

Afirma que em razão da notificação recebida por terceiro, não apresentou defesa no processo administrativo, já que não tinha ciência de referido processo.

Alega que se operou a prescrição intercorrente administrativa,

tendo em vista que o processo permaneceu inerte por mais de três anos entre 23/9/2016 e 28/10/2020.

Requer a reforma da decisão monocrática.

O E. Relator, Des. Marcio Vidal, proferiu voto no sentido de que é valida a notificação encaminhada no endereço do autuado, não havendo exigência de que tenha sido recebida pessoalmente, entendimento com o qual concordo.

Com relação à prescrição intercorrente, o douto Relator afastou sua ocorrência,
considerando a certidão de antecedentes, emitida em 14/8/2019, como apta a suspender o prazo da prescrição intercorrente, por entender tal certidão “não constitui mero ato burocrático ou informativo, mas sim elemento determinante para a correta aplicação da sanção administrativa, constituindo elemento essencial para a dosimetria correta da sanção”.

Assim, tendo em vista que, entre a juntada do aviso de recebimento (23/9/2016) e a emissão da certidão de reincidência (14/8/2019), transcorreu o período de 2 anos, 10 meses e 22 dias, inferior ao prazo trienal, bem como, entre a emissão da certidão (14/8/2019) e o despacho de encaminhamento (28/10/2020) transcorreu o período de 1 ano, 2 meses e 14 dias, também inferior ao prazo trienal, afastou a possibilidade de ter se operado a prescrição intercorrente.

Contudo, no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, foi assim fixada a Tese II.1, em relação à prescrição intercorrente:

“a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
”.

Não se extrai de referida tese que o conceito empregado para atos efetivos que importem em apuração

do fato seja amplo.

No caso em específico, cuja juntada de certidão de antecedentes foi considerada como apta a interromper a prescrição intercorrente, depois da juntada da notificação do autuado em 23/9/2016 o processo ficou paralisado, sem que o órgão ambiental promovesse qualquer impulso, por mais de dois anos e dez meses.

Referida certidão é de incumbência do próprio órgão ambiental e pode ser juntada desde a lavratura do Auto de Infração e a autuação do processo administrativo,

não se justificando permanecer com o processo paralisado por quase três anos, sem a prática de nenhum ato, tampouco

a juntada da referida certidão, para, pouco antes de completar três anos de paralisação, juntá-la e, com isso, interromper o prazo prescricional intercorrente.

Destaca-se que referida certidão reflete apenas e tão somente no valor

da pena administrativa a ser aplicada, tratando-se de ato meramente informativo para a dosimetria do valor da multa, não podendo ser tido como ato de efetiva instrução visando a apuração dos fatos.

Neste sentido, o e. Desembargador Jones Gattas Dias, na relatoria da Apelação com Remessa Necessária n 1015541-13.2024.8.11.0041, manifestou o entendimento de que “
A certidão de antecedentes, conquanto útil à dosimetria da sanção, configura mera providência preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à apuração do fato infracional em si. Trata-se, pois, de expediente de natureza administrativa interna, insuficiente, por si só, para qualificar-se como ato inequívoco de instrução processual, nos moldes exigidos pelo art. 22, inciso II e parágrafo único, do Decreto 6.514/2008.”

Como relatora, tenho decidido no mesmo sentido, não reconhecendo que a mera juntada de certidão de antecedentes possui ato inequívoco de instrução visando a apuração do fato.

Portanto, com a devida vênia, voto para DIVERGIR do E. Relator, Des. Marcio Vidal, para
DAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno a fim de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e acolher a exceção de pré executividade, diante da configuração da prescrição intercorrente do processo administrativo n.
399292/2016, que originou a CDA n 2022781645, e, por consequência, extinguir a Ação de Execução Fiscal n. 1041750-87.2022.8.11.0041.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares,

O cerne da controvérsia reside em verificar se, no curso do Processo Administrativo Ambiental n. 5
399292/2016
, houve paralisação
superior a três anos sem a prática de ato inequívoco de instrução ou apuração do fato pela Administração, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 21, § 2o, do Decreto Federal n.o 6.514/2008 e art. 19, § 2o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013.

Dispõe o mencionado § 2o do art. 21 do Decreto 6.514/2008:

“Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”

Conforme consabido, a prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo sancionador ambiental, configura-se como instrumento de efetivação da segurança jurídica e da razoável duração do processo, princípios insculpidos no art. 5o, caput e inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em exame, conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o
Auto de Infração n. 0107G foi lavrado em 4.7.2016, sendo o processo
administrativo n.
399292
/201
6

instaurado em
11.8.
201
6
, sendo
o
autuad
o
cientificad
o
via AR em
2
3
.9.
201
6
(Id
123569327
, p.
13
). Após a lavratura do auto de infração, verifica-se que o processo administrativo permaneceu inerte até a decisão administrativa de
homologação, proferida apenas em
5
.
11
.202
0
, ou seja, após transcurso de mais de três anos.

É certo que a Administração Pública promoveu, em 1
4
.
8
.20
19
, a juntada de certidão de
ausência de reincidência
(Id
123569327
, p.
1
5
), fato que, no entendimento do ente a
gravado
e do Ministério Público, teria o condão de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Contudo, essa tese não se sustenta diante do entendimento consolidado, inclusive por meio do IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, de que somente atos instrutórios relevantes — ou seja, que impliquem impulso processual com efetiva apuração do ilícito — são aptos a interromper o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

A certidão de
ausência de reincidência
, conquanto útil à dosimetria da sanção, configura mera providência preparatória, destituída de conteúdo instrutório relacionado à apuração do fato infracional em si. Trata-se, pois, de expediente de natureza administrativa interna, insuficiente, por si só, para qualificar-se como ato inequívoco de instrução processual, nos moldes exigidos pelo art. 22, inciso II e parágrafo único, do Decreto 6.514/2008.

Ressalta o
text
o
do dispositivo
acima mencionado
:

A
rt
. 22
.
Interrompe-se a prescrição:

I
-
pelo
recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II
-
por
qualquer
ato inequívoco da administração
que importe
apuração do fato
; e

III
- pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo
.
(
g.n
.)

A jurisprudência pátria é clara ao repelir a tentativa de "ressuscitação processual" com base em atos meramente burocráticos, vazios de conteúdo probatório ou decisório. Conforme reiteradamente decidido por esta Corte e por diversos tribunais, a paralisação administrativa por período superior a três anos, sem ato instrutório válido, atrai a incidência da
prescrição intercorrente, impondo o arquivamento do feito e a insubsistência do título sancionador.

No âmbito desta Corte, tem-se firmado entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente administrativa somente se afasta quando demonstrada a ocorrência de ato instrutório efetivo ou impulso processual idôneo, capaz de interromper validamente o decurso do prazo prescricional:

"Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. PARALISAÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em procedimento administrativo ambiental, onde se apurava infração ambiental cometida pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, à luz dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, e se a paralisação do
feito por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos configura o instituto da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente, prevista no § 2o do artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, é aplicável quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos
.

4. No caso concreto, a instauração do procedimento foi em 3-11-2009, e a homologação do auto de infração ocorreu apenas em 2-2-2017, sem qualquer impulso processual relevante entre esses períodos, o que caracteriza a prescrição intercorrente.

5. A interpretação dada ao Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), impede a interrupção da prescrição por atos que não importem em impulso efetivo no processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A prescrição intercorrente administrativa incide em procedimentos de apuração de infração ambiental paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19, § 2o, e 20.

Jurisprudência relevante citada: IRDR no 9 (TJMT); TJMT, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024.

(N.U 1000923-56.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025 - destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não acolheu exceção de
pré
-executividade em Ação de Execução Fiscal de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na execução da multa ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente administrativa ocorre quando o procedimento de apuração do auto de
infração ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, salvo se houver impulso processual efetivo que justifique a interrupção do prazo
.

4. No caso em apreço, restou identificada a inércia da Administração por um período superior a três anos, configurando a prescrição intercorrente, nos termos da legislação aplicável (Decreto Estadual n. 1.436/2022) e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É cabível a prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais, conforme parâmetros estabelecidos no IRDR Tema 9 do TJMT.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 20, § 2o; art. 21, II e parágrafo único, art. 3o, I, Lei 11.077/2020, Art. 236 da CNGC-MT-
Prov
CGJ no 39, 16.12.2020 e Tema 1.229 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no REsp: 1838846 PR 2019/0279849-4, Data de Julgamento: 30.3.2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1o.4.2020.

TJMT, IRDR Tema 9, processo n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

TJMT, Apelação no 1000545-63.2020.8.11.0101, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025.

TJMT, Apelação no 1020729-89.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024.

(N.U 1001703-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Dessa forma, a
decisão
recorrida
não
andou com exatidão e acerto técnico ao
não
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como suspender a exigibilidade do Auto de Infração n. 1
0107G
, cuja pretensão punitiva restou fulminada pela inércia estatal.

Em face do exposto,
pedindo vênia para divergir do Douto Relator,

DOU
PROVIMENTO
ao
agravo interno

a fim de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para
reconhece
r
a prescrição intercorrente
do Processo Administrativo n. 399292/2016, que deu origem à CDA n. 2022781645,
extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 1041750-87.2022.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025